Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a expedição de alvará de levantamento de honorários advocatícios. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive quanto à observância dos pressupostos processuais e condições da ação, dentre os quais a competência funcional. A norma estampada no art. 12, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno das Turma Recursais desta Corte de Justiça preconiza que compete à turma recursal processar e julgar originariamente “mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública.”. A impetrante insurgiu-se contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, compete à Turma Recursal processar e julgar o writ. Em razão desta Câmara Cível carecer de competência para julgar mandado de segurança contra ato praticado pela autoridade apontada pela impetrante, declino da competência em favor de uma das Turmas Recursais deste Tribunal, competente para conhecer do mandamus após sua livre distribuição. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912